Tribunal: STF
Processo: AI 58839
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
TAXA DE ARMAZENAGEM. REDUÇÃO DO PERIODO. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DOS
PRECEITOS DE LEI, TIDOS COMO DE VIGENCIA NEGADA, NÃO ENSEJA RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CIFRADO A LETRA A DA PERMISSAO CONSTITUCIONAL.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO, AGRAVOS DE INSTRUMENTO E
REGIMENTAL DESPROVIDOS.